Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RAI no 1004677-78.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do CPC/15, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do mesmo códex.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que estão presentes em parte os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Isto porque, a priori, a probabilidade de direito do recorrente se mostra patente com relação à decisão agravada que suspendeu os débitos inscritos em órgãos de restrições ao crédito, uma vez que resta claro no artigo 6o, caput, da Lei no 11.101/05, que no “stay period” será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aqueles dos credores particulares do sócio solidário, não havendo previsão legal para suspensão dos apontamentos.
Inclusive, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito do CJF dispõe: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.
No tocante o prazo do “stay period”, previsto o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, este ainda não decorreu, já que o deferimento do processamento de Recuperação Judicial se deu em 05/12/2019.
Ademais, ainda que se aplique recentes entendimentos firmados pelas 3a e 4o Turmas do STJ, no sentido de que a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos (REsp no 1.698.283 e REsp no 1.699.528) este ainda não se findou, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Dessa forma, defiro em parte a liminar recursal tão somente para suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e Cartórios de Protestos.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Após, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-
Desa. MARISEN ANDRADE ADDARIO
Relatora